Tribunal: TJES
Processo: 0001412-52.2016.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001412-52.2016.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON DE SOUZA MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, CP). PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. RECURSO DE ABSOLVIÇÃO NÃO ACOLHIDO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE VALORADAS INDEVIDAMENTE. PENA-BASE READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto.
2. Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e, subsidiariamente, se a pena-base foi corretamente dosada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim Unificado e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atesta trauma na face da vítima, causado por soco.
5. A autoria também é comprovada, especialmente pelo depoimento da vítima, que relatou os fatos tanto em sede policial quanto em juízo, narrando com detalhes as agressões sofridas. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como os depoimentos dos policiais e o laudo pericial.
6. Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem valor probatório relevante, principalmente quando em harmonia com os demais elementos colhidos nos autos (STJ, AgRg-AREsp 2.262.678, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 19/05/2023). Dessa forma, não prospera o pleito de absolvição por insuficiência de provas.
7. Na primeira fase da dosimetria, o magistrado de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente as circunstâncias de culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime.
Afastadas as circunstâncias judiciais de culpabilidade e personalidade, considerando a utilização de fundamentação inidônea para valorá-las em desfavor do réu.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-AREsp 2.262.678, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 19/05/2023;
TJES, EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJES 02/09/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001412-52.2016.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON DE SOUZA MOREIRA

Advogado(s) do reclamante: FRANCIELLY OLIVEIRA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Edson
de Souza Moreira
, inconformad
o
com a
s
entença
proferida pelo Juízo
da
Vara Única da Comarca de Pedro Canário
às fls.
44/48
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/
0
2v
,
in verbis
:

Consta do
In
quérito Policial em epígrafe, que serve de base a presente que, no dia 21 de agoto do ano de 2016, por volta das 09h3
0
min, no interior da residência localizada na Av. Benevides Júnior, nº 117, nos fundos do Reis Mate de Construção, Centro, nesta cidade, o denunciado EDSON DE SOUZA MOREIRA ofendeu a integridade corporal de sua ex-esposa, JESUITA VIANA MARQUES, agredindo-a com socos na face, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais (
fl. 10
).

Extrai-se das pecas de informação que na data e local supracitados, o denunciado adentrou a residência da vítima, oportunidade na qual pediu a esta a quantia de R$ 100,00 (ce
m
reais) para abastecer seu veículo. Afirmando não dispor do valor, iniciou uma discussão entre o casal, momento em que o denunciado desferiu u
m
soco na face da vítima, ocasionando sua queda.

Narram as pecas que, o denunciado, não satisfeito desferiu outro soco no nariz da v
ítima
, provocando sangramento, evadindo-se do local logo em seguida.

Registre-se ainda que o denunciado conviveu marital
m
ente co
m
a vítima por aproximadamente 10 (dez) anos e desse relacionamento tiveram
um
filho.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou
o réu
nas sanções do
art
igo

129, § 9º, do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias
de
detenção
, em regime aberto para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais

às fls.
68/75
, a defesa
requer

a absolvição
do apelante
, ao fundamento de ausência de provas suficientes para a condenação
,
com amparo no
artigo 386,
inciso
VI
I
, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente,
postula
a redução da pena-base ao mínimo legal.

Demonstrad
os resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa,
iniciando pela análise do
pleito absolutório.

Nesse ponto,
ressalto que
a
materialidade do delito
d
e

lesão corporal

restou comprovada
por meio do
Boletim Unificado
às
fls.
05/0
7
,
e
L
audo de
E
xame de
L
esões
C
orporais
à
fl.
12, que atesta trauma na face, produzido por soco.

Do mesmo modo,
a autoria do ilícito também
é evidente
pe
la
prova testemunhal produzida nos autos
, razão pela qual passo a apreciá-l
a
s.

Nesse particular, transcrevo as declarações da vítima Jesuíta Viana Marques ainda em esfera investigativa, constante à fl. 08, oportunidade em que narrou de forma detalhada os fatos. Confira-se:

QUE: manteve u
m
relaciona
m
ento amoroso co
m
EDSON DE SOUZA MOREIRA por aproximadamente dez anos e desse relacionamento tiveram u
m
filho que atualmente está co
m
seis anos; a declarante gostaria de informar que no dia 2110812016,por volta das 9:30 estava em sua residência quando EDSON foi ao local, como fazia todos os dias; a declarante se recorda que EDSON pediu R$ 100,00 (ce
m
rea
is
) para colocar gasolina e
m
seu carro, como a declarante falou que não tinha o dinheiro EDSON falou que iria matá-la; a declarante foi agredida co
m
u
m
soco em sua face e caiu; segundo a declarante no segundo soco desferido por EDSON começou a sair muito sangue do seu nariz e de seu supercílio; a declarante se recorda que depois que começou a sangrar EDSON parou de agredi-la e foi embora; a declarante afirma que os fatos não fora
m
presenciados por ninguém; a declarante foi morar na cidade TEIXEIRA DE FREITAS na Bahia;

Posteriormente, em juízo à fl. 38, a vítima ratificou a narrativa, acrescentando que teve que ser conduzida ao hospital para tratar as lesões que apresentava em decorrência das agressões que sofreu por parte do acusado. Senão, vejamos:

Que a depoente, na época dos fatos, convivia maritalmente com o acusado, o que continua ate hoje; que confirma o teor das declarações prestadas perante a autoridade policial (fl. 08), que ora lhe foram lidas em voz alta; que posteriormente aos fatos o casal voltou a conviver, o que se mantém ate hoje, nunca mais tendo havido qualquer problema desde então; que acredita que a conduta do acusado haja sido motivada pelo fato da depoente ser proprietária de uma casa de prostituição no Bairro Esplanada, o que gera muitos comentários maledicentes. DADA A PALAVRA AO DOUTO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PUBLICO, às PERGUNTAS RESPONDEU: que a depoente teve que ser conduzida ao Hospital, em razão das lesões que apresentava, decorrentes das agressões que sofreu do acusado; [...].

Sobre a importância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
.
[...]
3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022)

Outrossim, reforçando a palavra da vítima, oportuno transcrever o depoimento prestado em juízo pelo policial militar Adeones Firmiano, à fl. 39. Confira-se:

Que o depoente, na qualidade de policial militar, participou das diligências relativas ao fato narrado na denúncia e confirma a teor das declarações lançadas no BOP de fls. 5/7, que ora lhe foram lidas em voz alta. DADA A PALAVRA AO DOUTO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PUBLICO, ÀS PERGUNTAS RESPONDEU: que não conhecia o acusado anteriormente aos fatos; que
foi o depoente quem conduziu a vítima ao Hospital, em razão das lesões que a mesma apresentava; que a vítima confirmou ao depoente que as lesões que apresentava eram decorrentes das agressões que sofrera do acusado
.

As supramencionadas declarações, inclusive, estão em conformidade com o
L
audo de
E
xame de
L esões C orporais à fl. à fl.
12, que atesta
que a vítima foi atendida com
trauma na face, produzido por soco.

D
essa forma
,

tenho que
as provas
documentais e testemunhais
constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Edson de Souza Moreira

pelo crime de lesão corporal,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas,

não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

Subsidiariamente
, a
defesa
requer o
redimensionamento da pena-base
ao mínimo
legal
,
razão pela qual passo ao exame da dosimetria.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, baseada em elementos concretos do caso.

Na hipótese dos autos
, na primeira fase da dosimetria da pena,
ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal,
a
magistrad
a

a quo
valorou como desfavoráv
eis
ao réu as
circunstâncias judiciais
de

culpabilidade,
antecedentes criminais, personalidade
e
circunstâncias
do crime
,
fix
ando
a pena-base
em

0
2
(
dois
)
anos e 02 (dois) meses
de detenção
, considerando que a pena
in abstracto
do crime d
o artigo 129, § 9º, do Código Penal,

varia de 0
3
(
três
)
meses
a 0
3
(
três
) anos de
detenção
.

Nesse ponto,
n
o que concerne às circunstâncias judiciais de antecedentes criminais e circunstâncias do crime, devem ser mantidas em desfavor do réu, considerando seus maus antecedentes, e que causou lesões no rosto da vítima, região sensível e vital.

Em contrapartida, quanto às circunstâncias judiciais de culpabilidade e personalidade, foram utilizadas fundamentações inidôneas, eis que inerentes ao crime em apreço, de forma que as mencionadas circunstâncias judiciais devem ser consideradas neutras.

Dessa forma, adotando os parâmetros utilizados em primeiro grau de jurisdição pelo magistrado
a quo
, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
, e, considerando que são negativas ao apelante as circunstâncias judiciais de antecedentes criminais e circunstâncias do crime, estabeleço a pena-base em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de detenção.

Por fim, considerando que incide em benefício do réu a circunstância atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, reduzo a pena na fração de 1/6 (um sexto), e fixo a pena intermediária em
01 (um) ano de detenção
, pena que torno
definitiva
, considerando a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas.

À luz de todo o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, apenas para reduzir a pena-base, em razão do afastamento das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de culpabilidade
e
personalidade,
mantendo-se inalterados os demais os termos da r. sentença
a quo.

É como voto.

Vitória, 31 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)